Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720408-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DIMAS RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ODILMA DE SIQUEIRA RODRIGUES AGRAVADO: JORGE ROBERTO ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ESPÓLIO DE DIMAS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0045555-51.2012.8.07.0001 movido em desfavor de JORGE ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais do agravado, na forma da petição de ID 166304850, p.2. (ID 188868045): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual, por meio da v.Decisão de ID , determinou-se “o juizo de origem que aprecie o pedido do agravante de penhorar as quotas sociais que pertencem ao agravado” (ID 188463888, p. 7). Inicialmente, a Decisão de ID 163582807 determinou a intimação da parte credora a fim que “Diante do contrato social apresentado ao ID 163419632, em atenção à alteração presente à pág. 16, esclareça a parte credora o seu pedido de ID 160462788, indicando se deseja a penhora da cota social pertencente ao executado perante a pessoa jurídica ali indicada, haja vista que o SISBAJUD não se presta a penhora de dividendos”. Ato contínuo, por meio da petição de ID 166304850, p.2, a parte exequente pleiteou: "a) que este MM. Juizo adote as medidas necessarias para promover nova diligencia perante o juizo deprecado, a fim de que a carta precatoria seja cumprida. Isso conforme os comprovantes ora anexados (guias e comprovantes de pagamento; b) a penhora das cotas sociais em nome do devedor e, consequentemente, que a Junta Comercial seja oficiada para proceder com a penhora no contrato social da empresa; e c) a penhora dos dividendos em nome do devedor e, consequentemente, a intimacao da empresa para que proceda com o(s) registro(s) necessario(s) para dar cumprimento a decisao judicial". Após a expedição de carta precatória (ID 177516238), para fins de penhora de dividendos, conforme determinado ao ID 166455496, a parte exequente vem aos autos requerer, novamente, a penhora de cotas socias, pedido que foi indeferido por meio da Decisão de ID 180273850. Todavia, havendo nova necessidade de manifestação deste Juízo sobre o tema, afirmo que, na forma do art. 805 do CPC expõe o princípio da menor gravosidade ao dizer que “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Fixada, pois, a penhora de dividendos preteritamente, a penhora de cotas socias, conforme exposto ao ID 166455496, se mostraria inócua, frente à constrição que recaia sobre os dividendos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INVERSÃO. PEDIDO DO EXECUTADO PELA PENHORA DE IMÓVEL. FUNDAMENTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais extrai-se claramente a motivação do inconformismo do agravante a respeito do resultado da decisão. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de dinheiro e de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, pela qual, via de regra, a penhora de dinheiro precede a penhora de imóvel, salvo justificativa suficiente a respaldar inversão da ordem. 3. Não se pode afastar a conclusão de que o interesse do exequente pode ser satisfeito seguindo a ordem preferencial de penhora constante no art. 835 do CPC, após a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, do que decorre não haver justificativa suficiente à pretendida inversão da ordem de expropriação. A alegação genérica de onerosidade excessiva da penhora de ativos financeiros e a indicação de imóvel livre de ônus e de valor superior ao penhorado, por si só, não são suficientes a justificar a alteração da referida ordem. 4. Cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. Não tendo sido deferido efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão que arbitrou os honorários advocatícios, não há que se falar em óbice à penhora realizada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1810650, 07179812920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário, pois, que se aguarde o retorno da Carta Precatória de ID 177516238 para aferir sua efetividade, anteriormente a medidas mais gravosas. Do exposto, a fim que não remanesça quaisquer dúvidas, INDEFIRO o pedido de penhora de cotas sociais na forma da petição de ID 166304850, p.2. Aguarde-se o retorno da Carta Precatória de ID 177516238. I.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID 194293710): “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 188868045, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC”. No agravo, o exequente afirma que interpôs agravo de instrumento no 0705806-66.2024.8.07.0000, tendo sido decidido, por decisão monocrática em 01/03/2024, que o juízo singular apreciasse o pedido da agravante para penhorar as quotas sociais que pertencem ao agravado e que o recurso encontra-se pendente de julgamento para a apreciação do mérito. Informa que a pretensão de penhora dos dividendos e cota social encontra amparo no Código de Processo Civil, nos arts. 835 e 861. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada penhora das quotas sociais de titularidade do agravado em relação à empresa Transportadora Ladi Ltda e, cumulativamente, a determinação de expedição de nova carta precatória para que contemple tanto a penhora dos dividendos (já deferida) e a penhora das quotas sociais. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 59312234). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença de ação de reparação de danos por acidente de veículo, ajuizada em 24/10/2012. No agravo de instrumento no 0705806-66.2024.8.07.0000 foi proferida decisão monocrática em 01/03/2024 em que foi determinado ao juízo de origem apreciar o pedido do agravante de penhora das quotas sociais que pertencem ao agravado. O agravo encontra-se pendente de julgamento do mérito. Em atenção à determinação, foi apreciado o pedido, tendo sido indeferido o pedido de penhora de cotas sociais na forma da petição. A penhora de cotas sociais é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, conforme se depreende do artigo 835, IX, do CPC, à medida que cabe ao devedor responder por suas obrigações com todos os seus bens, sejam eles presentes ou futuros (art. 789, CPC). No mesmo sentido autoriza o artigo 1.026 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Conclui-se, portanto, que a penhora das cotas sociais somente é possível na hipótese de insuficiência de outros bens do devedor. De acordo com o princípio da menor onerosidade, estampado no art. 805 do Código de Processo Civil, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado”. Trata-se da aplicação do princípio da proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários. No caso dos autos, já foi expedida carta precatória para penhora de dividendos percebíveis pelo executado perante a pessoa jurídica que é sócio, até o limite para satisfação do débito (ID 177516238). Razoável, portanto, que se aguarde o retorno da carta precatória, uma vez que pode ser suficiente para a ‘quitação do débito, antes de determinar medida mais gravosa. Precedentes desta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE cOTA SOCIAL. presença de outros bens penhoráveis. CARÁTER RESIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de execução, o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de penhora, que deve ser observada em respeito ao princípio da menor onerosidade. 1. 1. Diante do conflito entre a satisfação do crédito do exequente e o princípio da menor onerosidade, deve ser encontrado equilíbrio que evite sacrifícios excessivos para ambas as partes. 2. Constado que o pedido de penhora de imóvel restou deferido, estando na pendência de sua avaliação. 2. 1. Prudente o aguardo da avaliação do imóvel e a excussão dos bens preferenciais, antes de se impor a alienação ou liquidação das cotas sociais, até porque os imóveis precedem as cotas sociais na ordem de preferência no art. 835 do Código de Processo Civil, diante do caráter residual dos últimos bens. 3. Ademais, o art. 1.026, caput, e parágrafo único, do Código Civil, estabelece expressamente que a liquidação das cotas sociais por credor particular do sócio somente será cabível na insuficiência de outros bens. 3. 1. Apenas quando demonstrada a insuficiência dos demais bens à satisfação integral da dívida, poderão ser efetivados os atos expropriatórios das cotas sociais, em respeito ao princípio da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07390103820238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/03/2024)-g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. A ferramenta apelidada ?teimosinha?, integrante do SisbaJud, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 3. A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, e é possível caso insuficiente a penhora de outros bens do devedor. 4. Realizada a quitação de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a penhora não deve incidir sobre os direitos aquisitivos, mas sim sobre o próprio bem objeto do ajuste. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime”. (07179807820228070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 23/09/2022)-g.n. Assim, considerando a penhora dos dividendos, não restando comprovado, portanto, que a penhora dos outros bens é insuficiente para quitação da dívida, a penhora das cotas sociais não deve, neste momento processual, ser autorizada. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2024 15:56:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador